Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013196-08.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EUCLYDES CANHETTI JUNIOR, IGOR LAZARIN
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC, determino a intimação do agravante para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora